Tribunal: TJSP
Processo: 1002092-60.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – Mandado de segurança – Serviço de transporte público – Reserva Técnica Operacional (RTO) – Desligamento de validadores de bilhetagem, diante do julgamento do Tema 854 pelo C. STF – Pretensão do impetrante ao restabelecimento do funcionamento dos validadores instalados nos veículos operadores da RTO – Sentença concessiva da segurança – Preliminar de nulidade

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – Mandado de segurança – Serviço de transporte público – Reserva Técnica Operacional (RTO) – Desligamento de validadores de bilhetagem, diante do julgamento do Tema 854 pelo C. STF – Pretensão do impetrante ao restabelecimento do funcionamento dos validadores instalados nos veículos operadores da RTO – Sentença concessiva da segurança – Preliminar de nulidade da r. sentença acolhida – Incompetência da 20a Vara Cível da Comarca da Capital – As Varas Cíveis da Capital não têm competência para fins de conhecimento de quaisquer mandados de segurança impetrados nesta Comarca, posto cuidarem-se de ações mandamentais impetradas contra o ato de autoridade coatora, os quais são praticados somente por agentes públicos ou por aqueles que, nessa qualidade, assim estejam agindo – Recurso provido, para anular a r. sentença, determinando-se a remessa do feito a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicado o recurso interposto.